Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711500-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: BRAYAN NEVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor de BRAYAN NEVES DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente no excesso de prazo na formação da culpa. Relatam que o paciente foi preso em flagrante em 24/8/2022, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 c/c art. 180 do CP, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 26/8/2022. Registram que, na presente data, a segregação cautelar do paciente totaliza 211 (duzentos e onze) dias, sem qualquer previsão de 100% de finalização da instrução criminal, em afronta ao prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias estabelecido pelo tribunal. Explanam que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, ao argumento de que a situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública e, em relação ao excesso de prazo, foi pontuado pelo juízo coator que o prazo estabelecido na Instrução Normativa n. 1/TJDFT não pode ser analisado de forma descontextualizada ou estanque e que a instrução foi encerrada em 13/2/2023. Sustentam que, ao contrário do que afirmado no ato coator, ainda estão pendentes diversas diligências requisitadas única e exclusivamente pelo Ministério Público, o que gerará dilatação temporal imensurável para o pleno julgamento e finalização do processo. Destacam que a defesa não deu causa para a demora e as particularidades do caso, sem complexidade para instrução criminal, não justificam seja ultrapassado o prazo recomendado pela instrução normativa. Colacionam jurisprudência em favor de sua tese e acrescentam que o demasiado prolongamento e adiamento da instrução implica em execução antecipada da pena, ofendendo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. De outro giro, sustentam que a segregação cautelar do paciente está apoiada em indícios frágeis de autoria, apontando inconsistência nas declarações das testemunhas, vício no reconhecimento pessoal, em afronta ao art. 226 do CPP e contradição nas características físicas registradas no termo de reconhecimento. Trazem à colação as declarações das vítimas, a fim de demonstrar o alegado, acrescentando que sequer o relatório final do inquérito é capaz de apontar quem estava apontando a arma para a cabeça da vítima Francisco. Apresentam julgados do STJ, concedendo a ordem de ofício em casos em que houve inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, alegando que, no caso, há nítida violação ao preceito legal e ao preceito constitucional que trata do devido processo legal e da ampla defesa, impondo-se seja revogada a prisão preventiva do paciente, para que possa responder em liberdade o processo. Subsidiariamente, caso se entenda de forma contrária, ressaltam que deve ser examinada a real necessidade da prisão preventiva do paciente, pugnando pela aplicação de outras medidas cautelares que não a prisão, indicando o monitoramento eletrônico. Discorrem sobre o tema. Ao final, requerem a concessão de liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ante o evidente excesso de prazo ou, subsidiariamente, a aplicação de monitoramento eletrônico sem prejuízo de cumulação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. 1. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. 2. É inadmissível Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo não conhecido. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E na situação delineada nos autos, não vislumbro a presença da fumaça do bom direito, conforme passo a expor. 1. Do excesso de prazo da prisão preventiva O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Destarte, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridadedesua tramitação". Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realizadeforma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízoderazoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Em julgado mais recente, decidiu o STJ: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PENA TOTAL DE 14 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 4 MESES DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 26/8/2022 pelo Juízo do Núcleo de Custódia, após apreciar a legalidade da prisão em flagrante e verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP (ID 134891742). A denúncia foi oferecida em 12/9/2022, imputando ao paciente e ao corréu Pedro Lucas a prática do crime descrito no art. 157, § 2o, II, do CP, com pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos (ID 136531606) e, logo após, o juízo reapreciou a necessidade da prisão preventiva do paciente e dos corréus Natan de Andrade Gomes, este, denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 c/c art. 180 do CP, e Pedro Lucas Ferreira dos Santos, mantendo-a (ID 136748729). A defesa do paciente, ao apresentar defesa prévia, em 28/9/2022, postulou proposta de acordo de não persecução penal com o MPDFT, com pedido subsidiário de remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT, o que foi acolhido pelo juízo em 21/11/2022 (ID 142986695). Em seguida, em 30/11/2022, os patronos formularam pedido de redesignação de audiência, marcada para 31/1/2023, em virtude de terem, no mesmo dia e hora, sessão no Tribunal do Júri (ID 143976432) o que foi acolhido, sendo o ato redesignado para 13/2/2023. A denúncia em relação ao paciente somente foi recebida em 12/1/2023, após a recusa ministerial no acordo de não persecução penal (ID 146487040). A instrução criminal, portanto, findou menos de 30 dias após o recebimento da denúncia em relação ao paciente e os autos, atualmente, aguardam as alegações finais da defesa dos réus (ID 152632465). Não se identifica, assim, nenhum atraso na formação da culpa que tenha alongado de forma indevida e desproporcional o tempo de prisão preventiva do paciente. Neste ponto, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. 2. Da autoria Alega a defesa fragilidade dos indícios de autoria, com base na prova oral colhida e no reconhecimento das vítimas. Nesse juízo estreito de delibação, não há como valorar a prova produzida em juízo. Por ora, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. A certeza da materialidade e da autoria será exigida quando do julgamento do mérito da causa, momento em que o juízo valorará, de acordo com o seu convencimento, as provas produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse cenário, é de se ver que há necessidade de incursão na prova para melhor exame da versão apresentada pelo paciente, o que não é permitido na via estreita do writ. 3. Da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. O paciente, juntamente com o corréu Pedro Lucas, teriam, em tese, invadido uma residência e empregado grave ameaça com emprego de arma de fogo ou simulacro desta contra uma mulher, um idoso e uma criança, trancando-os no banheiro da casa enquanto subtraíam diversos bens. Ademais, o paciente ostenta passagens recentes por atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado e responde a processo por crime de homicídio qualificado. Tudo, conforme ata de ID 134891742 e FAP de ID 134729134 não combatidos pela defesa. Outrossim, o alegado excesso de prazo na instrução não socorre em seu favor, conforme alinhavado linhas acima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo apontado coator. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2023 15:08:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator